Tribunal: TJSP
Processo: 1005070-64.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos indevidos na conta corrente em que a autora recebe benefício previdenciário. Danos morais configurados. Indenização reduzida para R$5.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. Sucumbência da autora que permanece

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Descontos indevidos na conta corrente em que a autora recebe benefício previdenciário. Danos morais configurados. Indenização reduzida para R$5.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. Sucumbência da autora que permanece mínima. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005070-64.2020.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante CENTRAL
ASSIST PROMOTORA DE VENDAS LTDA - ME, é apelada LEONOR MARQUES
RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005070-64.2020.8.26.0071 -Voto no 27494
2
Voto no 27494.
Apelação n° 1005070-64.2020.8.26.0071.
Comarca: Bauru.
Apelante: Central Assist Promotora de Vendas Ltda - Me.
Apelada: Leonor Marques Ribeiro.
Juiz prolator da sentença: André Luís Bicalho Buchignani.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Descontos indevidos na conta corrente em que a autora recebe
benefício
previdenciário.
Danos
morais
configurados.
Indenização reduzida para R$5.000,00, em atenção aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes.
Sucumbência da autora que permanece mínima. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação
jurídica, cumulada com restituição e indenização por danos morais, julgada
parcialmente procedente pela respeitável sentença de fls. 99/102, cujo relatório
se adota, para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar a ré a (i)
restituição de R$372,90 com juros desde a citação e correção monetária desde
o ajuizamento; (ii) indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, com
juros moratório desde o ato ilícito e correção monetária desde a sentença. À ré
foram atribuídos os ônus sucumbenciais, com honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da condenação.
Inconformada, apela a ré sustentando que os descontos
realizados eram ínfimos; que a autora não comprovou abalo no crédito ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005070-64.2020.8.26.0071 -Voto no 27494
3
restrição cadastral; que não houve lesão à honra objetiva e subjetiva que
justificasse os danos morais; que a situação vivenciada não ultrapassa o mero
dissabor; que não se trata de dano moral in re ipsa; que o valor arbitrado em
sentença se mostra desproporcional. Requer, assim, sejam afastados ou,
subsidiariamente, reduzidos os danos morais, com a condenação da autora ao
pagamento das custas e honorários advocatícios (fls. 105/115).
Houve resposta (fls. 121/127).
É o que importa ser relatado.
O recurso merece parcial provimento.
Narra a autora, na inicial, que nunca contratou serviços
prestados pela ré ou autorizou que ela procedesse a descontos em sua conta
bancária, no entanto, desde o mês de maio de 2019, foram realizados
descontos mensais no valor de R$33,90 do benefício previdenciário de que é
titular, situação que gerou para ele prejuízos materiais e morais. Requereu,
assim, fosse declarada a inexistência da relação jurídica, bem como a
condenação da ré a restituir em dobro os valores indevidamente descontados
de sua conta bancária e a pagar indenização por danos morais no valor de
R$20.000,00.
As pretensões foram parcialmente acolhidas, insurgindo-se
a ré, neste momento, apenas no tocante à existência dos danos morais e,
subsidiariamente, pleiteando sua redução.
E, em que pese o entendimento do douto Juízo a quo, a
respeitável sentença comporta reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005070-64.2020.8.26.0071 -Voto no 27494
4
A autora não celebrou qualquer contrato com a ré e
tampouco autorizou os descontos, mas, apesar disso, sofreu descontos na
conta bancária em que recebia benefício previdenciário, que possui natureza
alimentar, revelando a imprescindibilidade dos valores.
Como se observa, a conduta da ré gerou consequências
que ultrapassaram a esfera de um mero aborrecimento da vida cotidiana e
atingiram seus direitos da personalidade.
A condenação ao pagamento de verba indenizatória era,
portanto, medida que se impunha.
A indenização, no entanto, deve ser sempre estabelecida
em importância que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade,
considere sua natureza punitiva e compensatória. A primeira, como uma
sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio. A
segunda, para que o ressarcimento traga uma satisfação que atenue o dano
havido.
Assim, não há que se falar em indenização inexpressiva,
pífia, que gera a impunidade e o descaso nas relações civis, no que diz
respeito ao causador do fato, nem em exorbitância que acarreta o
enriquecimento sem causa, no que diz respeito ao ofendido.
Nesse sentido:
A indenização deve se mostrar equilibrada pelo equacionamento do
evento danoso e da capacidade econômica de cada parte para não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005070-64.2020.8.26.0071 -Voto no 27494
5
mostrar insuficiente e, ao mesmo tempo, ser capaz de inibir atos
tendentes a reincidências. Em verdade, o magistrado, ao estabelecer o
“quantum” indenizatório, há de fazê-lo de tal modo que não seja ínfimo,
a ponto de perder-se do desiderato de desestímulo da prática de
ilícitos na órbita civil; como também, cuidar para que não seja
demasiado exacerbado e configure odioso enriquecimento sem causa.
(TJSP, Apelação cível no 0475048-51.2010.8.26.0000, Rel. Adilson
de Araújo, 31a Câmara de Direito Privado, j. 15/02/2011).
Sopesando tais elementos e levando-se em conta as
peculiaridades do caso concreto
notadamente que restou comprovado o
desconto indevido diretamente da conta da autora, utilizada para o
recebimento de verba alimentícia, e que se trata de relação de consumo
envolvendo pessoa idosa conclui-se que o valor da indenização por dano
moral deve ser reduzido para R$5.000,00, revelando-se valor adequado e
suficiente para repreender a ré e ao mesmo tempo compensar a vítima pelo
prejuízo experimentado, sem, contudo, gerar locupletamento sem causa.
Nesse sentido, em casos semelhantes:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Seguro. Descontos indevidos
do valor de benefício previdenciário. Ocorrência de fraude. Danos
morais incontroversos. Indenização majorada para R$5.000,00, em
atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Precedentes. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
1000999-91.2019.8.26.0414; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 25/09/2019) (grifo não original).
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005070-64.2020.8.26.0071 -Voto no 27494
6
de reparação de danos materiais e morais. Contratação fraudulenta de
seguro de acidentes pessoais coletivo. Falsidade da assinatura da
autora reconhecida por prova técnica. Descontos indevidos do
benefício previdenciário da autora. Danos morais configurados. Valor
indenizatório majorado para R$5.000,00. Juros moratórios. Termo
inicial que deve corresponder à data do evento danoso (Súmula 54 do
STJ), por se tratar de ilícito extracontratual. Recurso
provido. (TJSP; Apelação Cível 1000611-28.2018.8.26.0414; Rel.
Hamid Bdine; 19a Câmara de Direito Privado; j. 30/08/2019) (realces
não originais).
Ação de repetição de indébito c.c. reparação por dano moral

Descontos de seguro em conta corrente na qual creditado o benefício
previdenciário da autora Recurso exclusivo da autora objetivando a
majoração dos danos morais
Possibilidade - Verba indenizatória
majorada para R$5.000,00, em consonância com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
Recurso provido em parte.
Recurso
provido
em
parte. (TJSP; Apelação
Cível
1000432-37.2019.8.26.0648; Rel. Francisco Giaquinto; 13a Câmara
de Direito Privado; j. 12/08/2019) (realces não originais).
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
DANOS
MORAIS Contrato que foi fraudado Falha na prestação de serviços
prestados pela ré Incidência do Código de Defesa do Consumidor -
Dano moral configurado Verba devida Condenação imposta em
primeiro
grau
no
valor
de
R$5.000,00

Razoabilidade
e
proporcionalidade Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1024089-40.2018.8.26.0196; Rel. Claudio Hamilton;
25a Câmara de Direito Privado; j. 09/08/2019) (realces não originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005070-64.2020.8.26.0071 -Voto no 27494
7
Apelação Ação declaratória c.c. repetição de indébito e indenizatória
Instituição financeira que, unilateralmente, passa debitar valores
correspondentes a serviços não contratados da conta corrente em que
o autor recebe seu benefício previdenciário. Ilícito não mais discutido
nesta esfera recursal. Indevidos descontos privando o demandante,
homem simples e de parcos recursos, de parcela importante de seu
beneficio previdenciário. Dano moral caracterizado. Indenização que
se arbitra na importância de R$5.000,00. Verbas da sucumbência
atribuídas à responsabilidade exclusiva do réu, arbitrada a honorária
em R$ 1.5000,00 (CPC, art. 85, §§ 8o e 11). Sentença parcialmente
reformada.
Dispositivo:
Deram
provimento
à
apelação. (TJSP; Apelação Cível 1004764-14.2018.8.26.0541; Rel.
Ricardo Pessoa de Mello Belli; 19a Câmara de Direito Privado; j.
02/05/2019) (realces não originais).
Portanto, considerando os parâmetros desta Colenda
Câmara, de rigor a redução do quantum indenizatório fixado para o valor de
R$5.000,00.
Embora parcialmente provido o recurso, devem ser
mantidos os ônus sucumbenciais à ré, porquanto mínima a sucumbência da
autora, já que os pedidos de restituição dos valores indevidamente
descontados, mesmos que na forma simples, e de declaração de inexistência
da relação jurídica foram providos.
Por fim, considerando-se que a autora sucumbiu em grau de
recurso, deixa-se de majorar a verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005070-64.2020.8.26.0071 -Voto no 27494
8
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
reduzir o quantum indenizatório por danos morais.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator